Tribunal: TJMT
Processo: 1040568-87.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1040568-87.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Ausência de Publicidade, Cerceamento de Defesa, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL - CPF: 010.841.391-89 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA - CPF: 718.247.331-35 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), DANIELLY MELO ZACARIAS - CPF: 061.509.841-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS INVESTIGATÓRIOS. SIGILO PROCESSUAL. ART. 7º, XIV, DO ESTATUTO DA OAB. SÚMULA VINCULANTE N. 14/STF. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu acesso aos autos do Pedido de Quebra de Sigilo, em trâmite sob segredo de justiça, apesar da juntada de procuração outorgada em favor de advogado constituído por réu. A defesa alega violação ao direito de acesso à prova já documentada e ao exercício da ampla defesa, com base no art. 7º, XIV, da Lei n. 8.906/94 e na Súmula Vinculante n. 14 do STF.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em analisar se na hipótese dos autos houve negativa de acesso em feito sigiloso em ofensa ao princípio da ampla defesa e afronta à Súmula Vinculante n. 14/STF.

III. Razões de decidir:

1. A negativa de acesso aos autos que tramitam sob sigilo apenas se legitima quando se referir a diligências ainda em andamento e não documentadas, conforme autorização legal expressa no art. 7º, XIV, §§ 10, 11 e 12, da Lei n. 8.906/94, em harmonia com a Súmula Vinculante n. 14 do STF.

2. Conforme consta nas informações prestadas pelo Juízo de origem, não há, até o momento, documentos ou provas já formalizadas no feito investigativo, o que justifica, sob a ótica do interesse público e da eficácia da investigação, a manutenção temporária da restrição de acesso.

3. O direito de acesso aos autos sigilosos por advogado exige apenas que este esteja regularmente constituído, ostentando para tanto procuração com poderes gerais
ad judicia
, sendo prescindível que o referido instrumento contenha poderes especiais ou menção expressa ao número do feito.

4. Ainda que haja indícios de validade da procuração apresentada, a ausência de elementos documentados nos autos impede o reconhecimento do direito líquido e certo ao acesso nesse momento processual, inexistindo, assim, abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de acesso aos autos de procedimento investigativo sigiloso não configura violação ao direito de defesa quando inexistem provas já documentadas nos autos. 2. O sigilo sobre diligências investigativas em andamento pode ser mantido para garantir a eficácia das medidas apuratórias, sem prejuízo de posterior acesso após sua conclusão”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 7º, XIV, §§ 10 a 12, da Lei n. 8.906/94 (EAOAB).

Jurisprudência relevante citada: STF –
Súmula Vinculante n. 14.
TJSE
– HC 0006178-60.2021.8.25.0000, Rel. Osório de Araújo Ramos Filho - Câmara Criminal, j. em 10/07/2021.
TJRS
– MSCrim 5273529-36.2024.8.21.7000, Sétima Câmara Criminal, Rel. Honório Gonçalves da Silva Neto, j. em: 24/10/2024.
TJMT
– N.U 1012951-94.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/08/2021; N.U 0000084-53.2016.8.11.0100, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 24/10/2019; N.U 1035952-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 11/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA
e seu advogado
FABIO MOREIRA PEREIRA
, contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) que, até o momento, não realizou a devida habilitação de forma a permitir o acesso nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo n. 1008615-93.2025.8.11.0004.

A inicial mandamental narra que o Sérgio Henrique Lopes da Silva se encontra preso preventivamente em processo que apura suposta prática de crimes de homicídio e organização criminosa.

Informa que em setembro/2025 o impetrante foi submetido a júri popular na Comarca de Rondonópolis (MT), sendo absolvido da imputação de homicídio e condenado por organização criminosa. Aduz que nesse mesmo mês foi surpreendido pelo cumprimento de ordem de busca e apreensão em sua cela, sendo informado de que a medida teria sido determinada pelo Juízo da Comarca de Barra do Garças (MT), nos autos do processo cautelar n. 1008615-93.2025.8.11.0004.

Aduz que sua defesa solicitou a habilitação nos referidos autos e acesso as provas colhidas, não lhe sendo possibilitado, até o momento, a visualização almejada, mesmo após requerimento formal e contato com a secretaria daquela unidade judiciária.

Sustenta que a negativa de acesso à defesa configura violação a direito líquido e certo do Impetrante, amparado pelo art. 7º, XIV, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), bem como pela Súmula Vinculante n. 14/STF, que assegura ao defensor o direito de acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório que digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Destaca que o Impetrante foi absolvido da imputação de homicídio tentado, mas condenado por organização criminosa, em processo julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, cuja sentença foi objeto de apelação pendente de julgamento neste Egrégio Tribunal.

Com esses argumentos postula a gratuidade de justiça e, em sede liminar, seja autorizada a habilitação nos autos do processo sigiloso, com vistas a imediato acesso para fins de viabilizar o pleno exercício do direito de defesa, inclusive com fornecimento de cópias, bem como a concessão definitiva da segurança, ratificando a liminar.

Juntou documentos (Ids. 329117861, 329117862 e 329117864).

Liminar indeferida por esta relatoria (Id. 330509988).

Informações no Id. 336588894.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem em razão da ausência de direito líquido e certo (Id. 280023894).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E LA T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente Mandado de Segurança

há que ser submetido a julgamento.

Para a concessão da ordem mandamental é necessária a demonstração inequívoca, de plano e indene de dúvidas, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, demonstrando que a decisão de primeiro grau demanda a necessidade de reforma, o que no caso dos autos não se vislumbra.

Ao compulsar os autos afere-se que houve pedido de habilitação protocolado na origem em 10/11/2025 (Id. 329117864).

Cumpre destacar que até mesmo em razão de se tratar de feito sigiloso, em que o impetrante (parte interessada) e sua defesa almejam o acesso para obtenção de informações e exercício do regular direito de defesa, não há elementos informativos acerca da medida.

Ao prestar as informações, o juízo de origem consignou que:

(...)
a procuração anexada
no ID. 207577899,
assinada pelo réu outorgou poderes gerais ao advogado Allan Vieira Rocha (OAB/MT n. 20.982) datada de 29.03.2023
.

Todavia, os fatos apurados nos presentes autos possuem natureza sigilosa e
há diligências em curso
, uma vez que
os relatórios de quebras de sigilo telefônico não vieram aos autos e,

nem mesmo, houve a distribuição de inquérito policial perante esse juízo
.

Dessa maneira
a procuração apresentada pelo advogado Dr. Allan Vieira Rocha, com poderes gerais não possui o condão de se presumir que o réu tenha constituído a defesa para esses autos em específico
,
eis que não há sequer indicação de dados como o número do processo no instrumento procuratório
(art., 7°, § 10, da Lei n. 8.906/94).

(...).

Outrossim, informo que
nesta data foi indeferido o pleito da habilitação em razão da procuração datada do ano de 2023 com poderes gerais
,
bem como pelas diligências estarem em curso
,
não havendo, até o presente momento, elementos de prova documentados ou inquérito policial distribuído
.

Além disso, verifica-se que
não houve nenhum pleito de decretação de cautelares relativas à busca e apreensão ou prisão, uma vez que os presentes autos tratam somente de quebra de sigilo
. (grifos meus) (Id. 336588894).

Embora o impetrante almeje na presente impetração o acesso integral e obtenção de cópias de todos os elementos de prova já documentados, ressalvadas apenas eventuais diligências em curso, as informações do Juízo impetrado salientam que não há qualquer diligência finalizada e já encartada nos autos e nem inquérito distribuído ao Juízo, uma das razões que ensejaram a negativa de acesso.

Destaco que nos termos da Súmula vinculante 14/STF,
é direito do defensor, no interesse do representado,
ter acesso amplo aos elementos de prova
que,
já documentados
em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
(grifos meus).

Muito embora seja garantido o acesso amplo aos elementos de prova, o acesso não pode prejudicar o andamento de investigação ou comprometer a segurança de eventuais envolvidos.

O Impetrante menciona que foi absolvido do crime de homicídio em Júri Popular ocorrido na Comarca de Rondonópolis (MT), mas continua segregado e não se sabe sequer se o pedido de quebra de sigilo tem a ver com esses mesmos fatos ou se dizem respeito a outros.

Ademais,
o direito assegurado a advogados de terem acesso aos autos não lhes garantem a permissão às informações concernentes às diligências em curso ou que obstem a eficácia do resultado apuratório
, mediante a imposição de providência cautelar.

O direito do advogado de acessar autos, mesmo que sigilosos, é garantido pelo Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94, art. 7º, XIV), sendo inclusive objeto da Súmula Vinculante n. 14/STF, que assegura ao defensor o acesso a todos os elementos de prova já documentados em procedimento investigatório.

Ao que se denota do segundo fundamento adotado pelo juízo de origem é pelo fato de que
no caso em tela ainda não há qualquer prova produzida e documentada nos autos, proveniente da quebra de sigilo, o que impede a concessão da ordem
.

A propósito:

HABEAS CORPUS
-
NEGATIVA DO JUÍZO SINGULAR EM PERMITIR À DEFESA DO PACIENTE ACESSO AOS AUTOS DO PROCESSO SIGILOSO
Nº 202189300270 - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E PENDENTE DE CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
DILIGÊNCIAS NÃO FINALIZADAS
- DECISÃO SINGULAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
DISTINGUISHING
INAPLICÁVEL, UMA VEZ QUE OS PRECEDENTES CITADOS EM NADA COLIDEM COM O PRESENTE CASO -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (TJSE -
Habeas Corpus
Criminal N. 0006178-60.2021.8.25.0000, Rel. Osório de Araújo Ramos Filho - Câmara Criminal, j. em 10/07/2021) (grifos Meus).

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – INQUÉRITO POLICIAL – NÃO CONCESSÃO DE VISTA INTEGRAL DOS AUTOS – OFENSA À AMPLA DEFESA E ÀS PRERROGATIVAS DO ADVOGADO – INOCORRÊNCIA –
PROCEDIMENTO SIGILOSO – DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO – OBSERVÂNCIA A SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF
E À REGRA DO ART. 7º, § 11, DA LEI 8.906/94 –
DIREITO DO ADVOGADO DE TER
ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ DOCUMENTADAS E FINDADAS DESDE QUE NÃO COMPROMETA A EFICÁCIA E FINALIDADE DAQUELAS EM ANDAMENTO
– ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Nos processos sigilosos é facultado à autoridade competente delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados diligências em andamento e ainda não documentados nos autos
, quando houver risco de comprometimento da eficiência, eficácia ou finalidade das diligências. Conquanto não tenha sido deferida vista integral dos autos de inquérito policial ao impetrante,
é certo que o procedimento tramita em segredo de justiça, havendo diligências em andamento, de modo que inexiste ilegalidade na restrição por parte do Juízo
a quo
do acesso do advogado ao feito
. Entretanto,
o impetrante tem o direito de acessar as diligências já documentadas que não comprometam a eficiência e finalidade daquelas ainda em andamento (Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal)
. (TJMT N.U 1012951-94.2021.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/08/2021, Data de Publicação: 13/08/2021) (grifos meus).

A propósito, bem lançadas as ponderações no parecer ministerial. Vejamos:

(...) O caso ora apresentado se amolda à exceção prevista no verbete sumular vinculante mencionado, isto porque
existem diligências pendentes, a serem cumpridas nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos de nº. 1008615-93.2025.8.11.0004, destinadas à apuração do possível envolvimento do investigado Sérgio Henrique Lopes da Silva, na prática dos crimes de Homicídio Qualificado e Organização Criminosa
.

Neste norte, deve o interesse público sobrepujar o interesse particular do representado e dos impetrantes, haja vista que
franquear o acesso antecipado aos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos de nº. 1008615-93.2025.8.11.0004 poderia prejudicar as diligências ainda em curso e a colheita de provas
, podendo, inclusive, arruinar toda a investigação em marcha.

Além disso,
convém frisar que a obstrução de acesso aos é temporária
.

Nesta senda, ponderando os princípios da razoabilidade e da prevalência do interesse público sobre o privado,
é compreensível a obstaculização temporária de acesso aos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos de nº. 1008615-93.2025.8.11.0004, com o desiderato de não frustrar as investigações/diligências em andamento
. (grifos meus) (Id. 337748855).

Dessa forma,
ausente demonstração de direito líquido e certo, impõe-se a denegação da ordem
.

Registro, contudo, que
a denegação da ordem por ausência de direito líquido e certo se dá, no caso em tela, em razão unicamente da pendência de diligências em andamento
, já que conforme informações do impetrado, não há qualquer diligência finalizada e já documentada nos autos, nem mesmo Inquérito distribuído ao Juízo impetrado.

A questão de a procuração
outorgada pelo impetrante ser datada de “2023” pode ser considerada como mero lapso na digitação.

Embora não haja validade para instrumentos procuratórios, especialmente os firmados particularmente com a cláusula
ad judicia
, salvo quando expressamente consignado no documento de forma diversa, a prudência por se tratar de feito que tramita sob sigilo, autoriza que o Juízo determine (e nada impede) que tal questão seja sanada com simples retificação ou nova outorga de poderes com data atual.
Entretanto, não compartilho do entendimento de que deva ser exigido poderes especiais
para o almejado acesso ao feito sigiloso.

A procuração
ad judicia
habilita o advogado para a prática de todos os atos processuais ordinários, e ainda que se trate de particularidade afetas à feitos sigilosos, essa regra geral se mantém, não sendo necessário poderes específicos/especiais no instrumento de procuração para que o patrono tenha acesso aos autos. O que se exige é que se comprove a representação do investigado. A discussão, nesses casos, não é sobre os poderes do mandato, mas sobre os limites do sigilo e o direito de defesa.

Penso que não se pode exigir que no instrumento de procuração conste poderes específicos para “ter vista de inquérito sigiloso” ou a indicação específica de seu número. A autoridade policial ou judicial não pode criar tal exigência, pois os poderes gerais para o foro que habilitam o advogado a atuar em nome do investigado se revelam suficientes para que este possa exercer livremente a prerrogativa que lhe é inerente.

Da mesma forma que não se pode elastecer uma outorga de poderes específicos/limitados, não se pode restringi-los quando o instrumento é outorgado com cláusula ampla e geral. É essa a exegese do art. 7º, XIV e §§ 10, 11 e 12, da Lei n. 8.9.06/94 (EAOAB):

Art. 7º. São direitos do advogado:

(...).

XIV -
examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação,
mesmo sem procuração
, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;

(...).

§ 10.
Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso XIV
.

§ 11.

No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos
, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

§ 12.
A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso XIV, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa
, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. (grifos meus).

A exegese do referido dispositivo legal exige, portanto, apenas que o advogado deva apresentar procuração para feitos que tramitem em sigilo
, sem, contudo, mencionar que o instrumento contenha “poderes especiais” para tanto. E em harmonia com a Súmula 14/STF, o que pode ser delimitado é o acesso as diligências que ainda não tenham sido finalizadas e, notadamente não estejam encartadas nos autos.

Portanto, não se tratando de nenhuma das hipóteses em que a norma processual penal exija a outorga de poderes especiais [como no caso dos arts. 39 (representação do ofendido), 44 (queixa-crime), 50 (renúncia), 55 e 59 (aceite de perdão do ofendido), 98 (exceção de suspeição) e 146, do CPP (arguição de falsidade) e analogia ao art. 105, do CPC, c.c. art. 3º, do CPP], não há razões para se exigir que o instrumento contenha poderes específico para prática de ato onde a lei não os exige.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ACESSO AOS AUTOS. ADVOGADO CONSTITUÍDO
. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...). III. Razões de decidir 3.
A negativa de acesso aos autos ao
advogado regularmente constituído
afronta o direito à ampla defesa, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual é direito do defensor acessar os elementos de prova já documentados em procedimento investigatório que digam respeito ao exercício da defesa. 4.
A existência de diligências em curso não impede o acesso às provas já formalmente juntadas ao processo, sendo legítima apenas a manutenção do sigilo sobre os atos ainda não documentados, conforme previsto legalmente
. 5.
O exercício da defesa técnica exige a habilitação do advogado nos autos
e a ciência dos elementos que fundamentaram a restrição à liberdade do investigado, especialmente quando já há medidas cautelares efetivadas, como a prisão temporária. 6.
A preservação do sigilo sobre diligências investigativas deve ser específica e justificada, não podendo inviabilizar de forma genérica o direito à defesa e à transparência mínima exigida nos atos constritivos de direitos fundamentais
. IV. Dispositivo e tese 7. Pedido parcialmente procedente. Teses de julgamento: 1.
O advogado regularmente constituído tem direito de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos de investigação
, inclusive em pedidos de prisão cautelar,
ainda que haja diligências em andamento
. 2.
A preservação do sigilo sobre diligências em curso não justifica a negativa de acesso à íntegra dos documentos já formalmente juntados aos autos
. 3. A negativa genérica de acesso aos autos por parte da defesa viola o direito à ampla defesa e ao contraditório, sobretudo quando já efetivadas medidas constritivas, como a prisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; Lei 8.906/94, art. 7º, XIV e XV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 14. (N.U 1035952-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 11/04/
2025
, Publicado no DJE 11/04/
2025
) (grifos meus).

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
ACESSO DO ADVOGADO
SEM PROCURAÇÃO
A INQUÉRITO POLICIAL
- ATO ABUSIVO QUE IMPÕE LIMITAÇÃO DE ACESSO - ILEGALIDADE - DIREITO LIQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA -
SÚMULA VINCULANTE Nº 14 STF
- SENTENÇA RATIFICADA.
É direito do advogado, mesmo sem procuração, ter acesso aos elementos de prova que já tenham sido documentados em autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, nos termos do artigo 7°, inciso XIV, da Lei 8.906/1994 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
, redação dada pela Lei 13,245/2016,
e a Súmula Vinculante nº 14 do STF
,
salvo os que tiverem ordem de sigilo individualizada e fundamentada, caso em que será necessária a apresentação de procuração
. (N.U 0000084-53.2016.8.11.0100, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 24/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019) (grifos meus).

MANDADO DE SEGURANÇA.
HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. ACESSO AOS AUTOS
.
Tratando-se de processo que tramita em segredo de justiça
(sigilo nível 01),
o acesso aos autos não prescinde de habilitação que somente pode ser realizada com a juntada de procuração
, providência que admite o advogado impetrante não ter adotado. SEGURANÇA DENEGADA (TJRS – MSCrim 5273529-36.2024.8.21.7000, Sétima Câmara Criminal, Rel. Honório Gonçalves da Silva Neto, j. em: 24/10/2024, publicado em 25/10/2024) (grifos meus).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Sérgio Henrique Lopes da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026